Tribunal: TJDFT
Processo: 0716620-48.2022.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS E PEDIDO CONTRAPOSTO. PRETENSÃO REVISIONAL ADVINDA DO ALIMENTANTE/GENITOR. COMPOSIÇÃO PASSIVA. ALIMENTANDA. MENOR PÚBERE. ALIMENTOS. PRESTAÇÃO PELO PAI. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DO VÍNCULO E PODER FAMILIAR E INERENTE A AMBOS OS GENITORES. PRETENSÃO REVISIONAL. REDUÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E DESEQUILÍBRIO NA PRESTAÇÃO. PROVA AUSENTE. OBRIGADO ALIMENTAR. EMPRESÁRIO. RENDIMENTOS MENSAIS. PRECISAMENTO. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS INDICATIVOS DE RENDA SUBSTANCIAL. CAPACIDADE FINANCEIRA. INCREMENTO. AFERIÇÃO. RECONVENÇÃO. ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. VARIÁVEIS DA EQUAÇÃO QUE NORTEIA A FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO. VIABILIDADE MATERIAL. PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO. VERBA ALIMENTAR. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BALANCEAMENTO ADEQUADO. PRESERVAÇÃO DA CONFORMAÇÃO. APELO DO ALIMENTANTE. PEDIDO DE EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. MATÉRIA NÃO SUSCITADA E EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. PEDIDO ALHEIO AO FORMULADO. INOVAÇÃO À CAUSA POSTA EM JUÍZO. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRARRAZÕES. DOCUMENTOS. IRRELEVÂNCIA PARA A ELUCIDAÇÃO DO MÉRITO RECURSAL. DESNECESSIDADE DE OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido modula a causa posta em juízo e, estabilizada a lide, já não comporta alteração ou ampliação, ainda que atinada com a causa de pedir originalmente alinhada, tornando inviável que, abdicando a parte autora da postulação vertida à exoneração de alimentos ao inaugurar a lide, vindique, no âmbito do apelo que formulara, o exame e acolhimento de pretensão exoneratória não deduzida, pois implica nítida subversão da lógica procedimental e desconsideração do devido processo legal (CPC, arts. 141, 329 e 492).
2. Conquanto à parte recorrente seja resguardada a faculdade de devolver a reexame o todo que fora revolvido nos limites da lide instaurada e resolvido pelo provimento recorrido, demarcando o objeto do recurso na conformidade do princípio tantum devolutum quantum appellatum, não a assiste a faculdade de estabelecer o alcance aprofundado do recurso, pois tem suas balizadas demarcadas pela causa posta em juízo e pelos institutos processuais, tornando inviável que, silenciando no momento apropriado, atraindo a incidência da preclusão inerente ao princípio da eventualidade que orienta o proceder do litigante, insira no recurso matéria não suscitada nem debatida por encerrar essa pretensão inovação recursal tangente ao devido processo legal, descerrando situação de supressão de instância.
3. Constatando que os documentos trazidos à tona em conjunto com o manejo das contrarrazões ressoam indiferentes para a elucidação do mérito recursal, de modo a sobejarem despiciendas as considerações volvidas à aferição da possibilidade de serem qualificados como novos, patenteia-se a prescindibilidade de ser oportunizado à parte adversa o exercício do contraditório que pauta e consubstancia travejamento inexorável do devido processo legal substancial, porquanto, tratando-se de elementos materiais irrelevantes à resolução vindicada e impassíveis de acarretarem qualquer prejuízo à parte apelante, a propiciação de sua manifestação somente ensejaria o desnecessário e evitável retardamento do desenlace da lide.
4. Os alimentos, por encerrarem obrigação de natureza diferida e continuativa ante a natureza da relação da qual germinam e diante da sua origem etiológica e destinação teleológica, têm ínsita a cláusula rebus sic stantibus, daí porque podem ser modificados a qualquer momento, desde que alteradas as premissas que nortearam sua fixação, ou seja, desde que haja alteração na capacidade contributiva do obrigado ou nas necessidades do destinatário da prestação (CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699; CPC, art. 505, I).
5. A mensuração dos alimentos deve ser pautada pelo produto que emerge da equação cujas variáveis são representadas pela necessidade do alimentando e pela capacidade do alimentante, e, ao ser apurado ao que dela emerge como expressão da possibilidade contributiva do obrigado, deve ser considerada sua situação financeira atual, apreensão essa que compreende, inclusive, a aferição do seu padrão de vida e de seus gastos pessoais, pois induzem ao que aufere e é dispensado ao padrão de consumo que mantém em compasso com sua capacidade, revestindo-se de substancial relevância para apreensão da subsistência de sua renda mensal.
6. Atestando os elementos probatórios colacionados que o alimentante figura como profissional autônomo e exerce atividade empresarial que lhe assegura renda substancial, a nuança de que não conseguira precisar o que efetivamente aufere de molde a legitimar a apreensão de que experimentara redução em sua capacidade contributiva após a definição da prestação alimentar deve ser interpretada em seu desfavor, porquanto estava-lhe debitado o ônus de guarnecer os fatos do direito que invocara ao demandar a revisão da prestação alimentar que lhe está afeta, não podendo a incompletude do acervo probatório militar em seu proveito e em detrimento da destinatária da prestação alimentar (CC, art. 1.694; CPC, art. 373, I).
7. O alimentante que deixa de infirmar o arbitramento modulado e vigorante, porquanto não evidenciara fato apto a esse desiderato, tampouco a piora da capacidade financeira que ostenta, sujeita-se à manutenção da obrigação alimentar revisada mediante a aplicação ponderada da cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório, pois, invocando a afetação da capacidade que fora considerada no momento da fixação da obrigação, competia-lhe infirmá-la por intermédio de prova substanciosa do comprometimento içado, externalizando, assim, fato constitutivo da pretensão revisional vindicada, não bastando à realização desse encargo processual a apresentação de alegações desguarnecidas de suporte subjacente (CPC, art. 373, I).
8. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida. Unânime.